Tribunal: TJMT
Processo: 1075050-58.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075050-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATHEUS RODRIGUES E SILVA - CPF: 061.749.531-90 (RECORRENTE), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1075050-58.2025.8.11.0001

Origem:
3
º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
MATHEUS RODRIGUES E SILVA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
02 a 06/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a ilicitude da suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do reclamante, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente sustenta a regularidade da interrupção do serviço em razão do inadimplemento de fatura vencida, requer a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução da indenização, bem como a condenação do autor por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou a regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica; (ii) estabelecer se a interrupção do serviço configura falha na prestação de serviço apta a ensejar reparação por danos morais; (iii) determinar se o valor da indenização deve ser reduzido; e (iv) verificar a ocorrência de litigância de má-fé da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

4.

Incumbe à concessionária comprovar a regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, especialmente quanto à prévia comunicação da iminência do corte e ao cumprimento dos requisitos legais.

5.

A fatura apresentada não contém reaviso de vencimento nem demonstra comunicação eficaz acerca da possibilidade de suspensão do serviço, sendo insuficiente para comprovar a regularidade da notificação.

6.

A emissão da fatura apenas um dia antes da efetiva interrupção do fornecimento não assegura prazo razoável para ciência do consumidor e regularização do débito.

7.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito recente, sem comprovação de notificação prévia adequada, caracteriza falha na prestação de serviço essencial.

8.

A interrupção do serviço mostrou-se ainda mais gravosa diante da existência de criança em tratamento médico na residência, circunstância que evidencia a relevância dos transtornos suportados pela família.

9.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral
in re ipsa,
sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

10.

A redução da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto e a orientação do método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

11.

A inexistência de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil afasta a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

Compete à concessionária comprovar a regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, inclusive quanto à efetiva comunicação prévia ao consumidor.

2.

A ausência de comprovação de notificação prévia válida torna ilícita a interrupção do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento.

3.

A interrupção indevida de serviço público essencial configura dano moral
in re ipsa,
especialmente quando atinge unidade residencial ocupada por pessoa em condição de vulnerabilidade.

4.

A existência de inadimplementos anteriores não dispensa a concessionária do cumprimento dos requisitos legais para a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

5.

A litigância de má-fé exige demonstração das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil, não se configurando pela mera propositura da demanda.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 80 e 373, II; Lei nº 7.783/1989, art. 10, I; Lei nº 8.987/1995, art. 22; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, Recurso Inominado nº 1070022-46.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 16.06.2025, DJe 18.06.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1057191-29.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 23.04.2026, DJe 01.05.2026; Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula nº 49, DJe 23.07.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 370377449, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

·

Confirmo
a liminar deferida no ID 213372838;

·

Condeno
a reclamada, ao pagamento de indenização por danos morais os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, contados a partir da citação.

Em sede
recursal
, a recorrente sustenta, em síntese:

1)

Inexistência de ato ilícito – exercício regular do direito;

2)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

3)

Litigância de má-fé;

4)

Prequestionamento.

Por sua vez, em
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante, titular da unidade consumidora nº 6/4705695-7, teve o fornecimento de energia elétrica interrompido em
28/10/2025
, em razão do inadimplemento da fatura referente ao mês de setembro de 2025, no valor de
R$ 428,70
, com vencimento em
02/10/2025
(ID 370377421), quando o débito contava com apenas
26 dias de atraso
, sem que tivesse recebido qualquer notificação prévia acerca da iminência da suspensão do fornecimento.

Alega que efetuou o pagamento da referida fatura em 28/10/2025, às 18h37min52s (ID 370377422), e apresentou o respectivo comprovante à equipe responsável pela suspensão do serviço. Contudo, seus apelos não foram atendidos, sendo o corte efetivado mesmo diante da comprovação do pagamento.

Sustenta que a interrupção do fornecimento deixou sua companheira e sua filha bebê, que estava em tratamento médico, sem energia elétrica durante o período noturno, quando já passava das 18 horas, agravando os transtornos decorrentes da suspensão do serviço essencial.

Pois bem, o ponto central da presente demanda diz respeito ao ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, estando demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e a sua condição de hipossuficiência, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

Destaca-se que o serviço de distribuição de energia elétrica é considerado serviço público essencial, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei nº 7.783/1989 e do art. 22 da Lei nº 8.987/1995, o que impõe à concessionária deveres especiais de continuidade e regularidade na prestação do serviço.

Assim, competia à recorrente comprovar a regularidade do procedimento de suspensão do serviço, especialmente quanto à notificação prévia válida e ao cumprimento dos prazos legais, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso, é incontroverso que o desligamento da unidade consumidora ocorreu em
28/10/2025
, conforme a Ordem de Serviço nº 257108202 (ID 370377443), e que a religação somente foi realizada em
29/10/2025
, nos termos da Ordem de Serviço nº 257108181 (ID 370377447).

A concessionária sustenta que a suspensão do fornecimento decorreu do inadimplemento da fatura com vencimento em
02/10/2025
, no valor de
R$ 428,70
. Para tanto, apresentou a fatura referente ao mês de outubro de 2025 (ID 370377446), na qual consta a existência de uma única conta em atraso.

Contudo, o documento apresentado não contém reaviso de vencimento ou comunicação expressa de que a unidade consumidora estaria sujeita à suspensão do fornecimento em razão do débito pendente. Limita-se a informar a existência da fatura vencida, sem indicar prazo para regularização ou advertência clara acerca da possibilidade de interrupção do serviço.

Embora a legislação e a regulamentação do setor não exijam notificação específica e autônoma para o corte, é indispensável a comprovação de prévia comunicação ao consumidor acerca da iminência da suspensão do fornecimento,
ônus do qual a concessionária não se desincumbiu
.

Isso porque a fatura de outubro de 2025 (ID 370377446), que conteria a suposta comunicação, foi emitida em
27/10/2025
, apenas um dia antes da efetiva suspensão do serviço, ocorrida em
28/10/2025
, conforme a Ordem de Serviço nº 257108202 (ID 370377443).

Tal circunstância inviabiliza o reconhecimento da regularidade da notificação, pois não assegura ao consumidor prazo razoável para ciência do débito e eventual regularização da pendência.

Desse modo,
a concessionária não demonstrou a legalidade da interrupção do serviço essencial, uma vez que deixou de comprovar a efetiva ciência do consumidor acerca da possibilidade de suspensão do fornecimento.

Ademais, ainda que se admitisse a possibilidade de interrupção em razão do inadimplemento, a medida revela-se desproporcional diante das peculiaridades do caso concreto. O débito referia-se a uma única fatura vencida em
02/10/2025
, cuja inadimplência perdurava por menos de um mês quando do corte realizado em 28/10/2025.

Cumpre ressaltar que a suspensão do fornecimento de energia elétrica não pode ser utilizada como mecanismo coercitivo de cobrança, sobretudo sem a observância dos requisitos de contemporaneidade do débito e de adequada notificação do consumidor, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da confiança e da continuidade dos serviços públicos essenciais.

Além disso, consta dos autos que o imóvel era habitado, entre outras pessoas, por uma criança que necessitava de tratamento médico com utilização de inalador elétrico. Ainda assim, a residência permaneceu sem energia elétrica por aproximadamente
21 horas
, circunstância que agravou significativamente os transtornos experimentados pela família.

Nesse cenário, a interrupção indevida de serviço essencial em unidade residencial que abriga pessoa em condição de vulnerabilidade ultrapassa os meros dissabores do cotidiano e evidencia falha na prestação do serviço, apta a ensejar a responsabilização da concessionária pelos danos causados.

A propósito:

CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES. RELIGAÇÃO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO PELA ANEEL. PREVALÊNCIA DA LEI ESTADUAL SOBRE NORMA INFRALEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO NA MODALIDADE IN RE IPSA. DESPESAS DECORRENTES DA FALHA COMPROVADAS. RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento exige notificação prévia formal, com antecedência mínima de 60 dias, conforme determina a Lei Estadual nº 6.942/1997, a qual prevalece sobre resolução administrativa da ANEEL.

A ausência de notificação e a demora superior a 4 horas para religação do serviço, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, configuram falha na prestação do serviço e ensejam responsabilização objetiva da concessionária.

O dano moral decorrente da suspensão indevida de serviço essencial prescinde de prova do prejuízo, sendo caracterizado de forma objetiva, na modalidade in re ipsa.

Comprovada despesa razoável com hospedagem em razão da interrupção do serviço, ainda que em nome de familiar próximo, é cabível o ressarcimento a título de dano material.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais fixado em R$3.000,00, por ser proporcional e razoável.

Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar à reparação dos danos materiais.

(TJMT - N.U 1070022-46.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025) (grifei).

Ainda:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO APÓS PARCELAMENTO E ADIMPLÊNCIA. CONTRADIÇÃO NOS REGISTROS DA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório decorrente de alegado corte indevido de energia elétrica, após formalização de parcelamento de débito e pagamento da primeira parcela, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica após a formalização de acordo e adimplemento inicial; e (ii) estabelecer se a conduta da concessionária configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre usuário e concessionária de energia elétrica, admitindo-se a inversão do ônus da prova quando presentes verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

4. A consumidora comprova a formalização de parcelamento do débito e o pagamento da primeira parcela em 11/08/2025, fato incontroverso.

5. A concessionária emite declaração de adimplência em 18/08/2025, reconhecendo a regularidade da situação da unidade consumidora na mesma data em que houve a interrupção do serviço.

6. Os registros da concessionária mostram-se contraditórios, pois indicam suposta unidade desligada desde 2024, ao mesmo tempo em que evidenciam faturamento contínuo com consumo normal, troca de medidor sem irregularidades e emissão de declaração de adimplência.

7. A ordem de serviço de religação judicial comprova que o fornecimento estava interrompido em 18/08/2025 e que o restabelecimento ocorreu apenas por determinação judicial.

8. A exigência de prova do conteúdo de ligação telefônica realizada pela consumidora configura indevida inversão do ônus da prova, já que a concessionária detém os registros e gravações do atendimento.

9. A tese de auto-ligação não se sustenta diante da ausência de notificação formal de irregularidades e da incompatibilidade com os próprios atos da concessionária.

10. A interrupção indevida de serviço público essencial, especialmente em contexto de vulnerabilidade da consumidora, com condição de saúde que exige refrigeração de medicamento e presença de crianças, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral.

11. O valor indenizatório de R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A interrupção do fornecimento de energia elétrica após a formalização de parcelamento e reconhecimento de adimplência configura falha na prestação do serviço.

2. A inversão do ônus da prova impede a exigência de produção de prova que está sob domínio exclusivo da concessionária.

3.
O corte indevido de serviço essencial, em contexto de vulnerabilidade do consumidor, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Código Civil, art. 406, § 1º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, N.U 1031895-05.2025.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 18/11/2025.

(TJMT - N.U 1057191-29.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 01/05/2026) (grifei).

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido pela própria natureza do ato ilícito, dispensando prova específica do abalo psicológico.

Insta ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
Súmula 49,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais
(água,
energia elétrica
, telefone e internet) configura ato ilícito e
gera dano moral in re ipsa
”.
(destaquei)

Logo, é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na hipótese, esses elementos autorizam a redução da indenização por danos morais para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Consigna-se que a existência de atrasos anteriores não autoriza a concessionária a dispensar o cumprimento da legislação vigente. Ao contrário, reforça a necessidade de observância rigorosa dos procedimentos legais para proteção do consumidor.

Ainda, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas razões recursais pela recorrente, uma vez que não restou demonstrado que o reclamante tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento alegado pela parte recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório a título de
danos morais
para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026